Tribunal: TJDFT
Processo: 0014772-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014772-19.2016.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: NARA LUCIA MARTINS SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTANTES NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. JUROS A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. “BIS IN IDEM”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos cálculos apresentados pela planilha de demonstrativo de débito anexada aos autos, houve a incidência de correção monetária, multa contratual, juros de mora, juros remuneratórios e IOF, somatória que chegou ao valor pleiteado pela parte autora na inicial. 2. A aplicação das cláusulas moratórias previstas no contrato a partir do inadimplemento da obrigação reputaria verdadeiro “bis in idem”, de forma que as cláusulas contratuais já foram aplicadas na atualização do valor do débito no momento do ingresso da presente demanda. Fazer incidir os juros e correção monetária sobre o mesmo fato evidenciaria o enriquecimento sem causa, conduta negada pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 884 do Código Civil. 3. O princípio do pacta sunt servanda foi perfeitamente observado no presente caso, tendo em vista que os termos contratuais foram aplicados ao valor inicial da dívida, de forma que os encargos contratuais foram considerados pela condenação oriunda da sentença que observou o valor do empréstimo efetuado, somado de todos os encargos moratórios estabelecidos pelo ajuste firmado entre as partes, também da forma como delimitado pelo art. 397 do Código Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 397 e 398, ambos do Código Civil, sustentando violação ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. Aduz que o termo inicial para incidência da correção monetária e juros de mora deve ser a data do inadimplemento, pois se cuida de dívida líquida com vencimento certo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 3 da ementa do acórdão, no sentido de que “O princípio do pacta sunt servanda foi perfeitamente observado” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame das cláusulas do contrato e das provas coligidas nos autos, providência vedada na presente sede, pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009